Tribunal: TJDFT
Processo: 0755061-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755061-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORGE LUIS MARQUES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do DF, visando ao agendamento, em caráter de urgência, de CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL para o impetrante (55 anos), diante da demora injustificada na marcação do atendimento pelo SUS. Alega, em síntese, que: 1) é portador de neoplasia maligna de próstata, com diagnóstico confirmado por exame de biópsia realizado em 23/10/2025; 2) em 07/11/2025 foi inserido, no Sistema de Regulação (SISREG III) da SES/DF, solicitação de CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL, sob o código no 635092020, encaminhado pela UBS 01 do Riacho Fundo I; 3) a Central Reguladora, com base nos dados clínicos e protocolos pertinentes, classificou a demanda do impetrante com prioridade VERMELHA/EMERGÊNCIA, o que indica necessidade de atendimento em prazo máximo de 30 dias; 4) não obstante a classificação de risco, o impetrante já aguarda há mais de 49 dias desde o diagnóstico para obter a primeira avaliação urológica, sem qualquer perspectiva concreta de atendimento; 5) consta em resposta administrativa que existem mais de 700 solicitações aguardando agendamento para CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL, o que evidencia a ausência de previsão para o atendimento do impetrante; 6) a demora na consulta especializada implica risco real de progressão tumoral, perda de chance de cura, piora do prognóstico e eventual limitação do tratamento a cuidados meramente paliativos; 7) a Defensoria Pública buscou solucionar a questão administrativamente, por meio de ofício encaminhado à Superintendência da Região de Saúde Central, sem sucesso; 8) essa omissão viola o direito fundamental à saúde e à vida, bem como afronta os prazos máximos fixados pela legislação de regência para diagnóstico e início de tratamento oncológico. Requer, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que forneça ao impetrante CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, e, no mérito, a concessão da ordem. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, a análise dos elementos constantes nos autos não permite, ao menos por ora, reconhecer a presença do requisito da relevância do fundamento, exigido pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, de modo a autorizar a concessão da liminar requerida. É certo que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente, todavia, a liminar pretendida demanda a verificação prévia de aspectos técnicos e administrativos, especialmente a ordem cronológica de outros pacientes com igual ou maior urgência, já regulados no sistema, a teor das informações prestados pela Gerência de Regulação da Região de Saúde Central da Secretaria de Saúde do DF, in verbis: (...) Informamos que existem 713 solicitações na fila da Central reguladora Região Central para CONSULTA EM UROLOGIA - GERAL, sendo que a solicitação mais antiga para mesma prioridade da solicitação do usuário em questão é de outubro/2025. A posição na fila de espera é 17°. Orientamos que em caso de alteração no quadro de saúde do usuário desde a inserção da solicitação via sistema de regulação, por exemplo, um agravamento dos sintomas, novos exames realizados ou qualquer outra circunstância relevante a ser incluída na solicitação que justifiquem a alteração de prioridade, considerando o protocolo vigente, sugerimos o comparecimento à unidade de saúde mais próxima da residência para que a classificação de risco do atendimento seja reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Gerência de Regulação. Esclarecemos que as marcações/autorizações dos procedimentos regulados ocorrem por prioridade/classificação de risco; ordem cronológica de inserção no sistema de regulação (SISREGIII) e disponibilidade de vagas pelas unidades executantes. Esclarecemos ainda que a GERCE/DIRAPS/SRSCE não está habilitada a criar e/ou ampliar a oferta de vagas. (...) Assim, embora haja laudo médico indicando “Alta Prioridade”, com necessidade de atendimento em até 30 dias, não se comprova, de forma cabal, que a sua não realização imediata decorra de conduta arbitrária da autoridade apontada ou que o impetrante tenha prioridade absoluta sobre outros pacientes em fila, cuja ordem de atendimento segue protocolos técnicos estabelecidos pelo SUS. Por sua vez, a determinação judicial para realização do procedimento, inclusive em rede privada, sem manifestação técnica da regulação, implica ingerência direta na execução da política pública, medida que exige cautela e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator